Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por herdeira-autora contra sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas movida contra o inventariante do espólio, homologou as contas apresentadas pelo réu e fixou saldo remanescente de R$ 2.962,70 em favor da autora, com condenações recíprocas em honorários e custas. A autora requer a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa quando a autora, intimada na segunda fase da ação de exigir contas, deixa de apresentar impugnação específica aos lançamentos prestados pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual (art. 551, §1o, do CPC) condiciona a determinação judicial de apresentação de documentos justificativos ou de realização de perícia à existência de impugnação específica e fundamentada aos lançamentos.
4. A autora, devidamente intimada para se manifestar sobre as contas prestadas, permaneceu inerte, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A ausência de impugnação tempestiva atrai a presunção de veracidade das contas apresentadas pelo réu, conforme precedentes citados, legitimando a homologação das contas e afastando a necessidade de prova pericial.
6. Não configurado o cerceamento de defesa, impõe-se manter a sentença que reconheceu como boas as contas apresentadas e apurou saldo remanescente favorável à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e fundamentada às contas prestadas na segunda fase da ação de exigir contas afasta a necessidade de perícia contábil e legitima a homologação das contas apresentadas pelo réu.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, §3o, e 551, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053358, 0709232-31.2021.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 1810756, 0715742-82.2019.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, j. 01/02/2024. – TJDFT, Acórdão 1735272, 0703511-40.2021.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 02/08/2023.